Tribunal: STF
Processo: HC 253411
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clovis Pinto de Souza Neto em favor de Arthur Rezende Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 965.588/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar a tese de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 7)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 158, § 1º, 288, parágrafo único e 328, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 11 anos, 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



     Sustenta ter direito à concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023: “O decreto de 2023 prevê especificamente para crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, condições especiais para o indulto, consoante estabelecido nos incisos XV e XVI do artigo 2 do decreto nº 11.846/2023.” (p. 3)



    Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento do pedido de concessão de indulto, afirmando preenchidos todos os requisitos para o implemento do benefício: “Em virtude dos conceitos e considerações, torna-se oportuno ratificar que em relação ao paciente Arthur Rezende Junior não houve grave ameaça e nem sequer violência, ou seja, sendo abrangido pelos requisitos para o deferimento do indulto.” (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferido o indulto ao paciente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do writ sem a resolução do mérito. (eDOC 12)



    O ato coator transitou em julgado em 24.03.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024, e HC 236.075 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifico que razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado:



    “O agravo não merece conhecimento. 



    Como visto na decisão agravada, o writ não foi conhecido em razão da matéria alegada no mandamus não ter sido apreciada pelo Tribunal a quo, não sendo possível a sua análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 d esta Corte Superior, in verbis:



    ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a reiterar as razões lançadas na exordial. III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as substâncias dentro da residência onde morava; ii) a apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura, não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração no crime; v) a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 856.582/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,DJe de 2/8/2024.) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte). Precedente. 2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de revisional. 3. No mais, reitero que o Tribunal de origem apontou a existência de outros elementos para afastar o tráfico privilegiado que não somente a quantidade de drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional. 4. Mantido o óbice apontado na decisão monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação do impedimento apontado. 5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 747.786/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.” (Consulta eletrônica: processo.stj.jus.br)



    Em suas razões, a defesa aduz constrangimento ilegal e postula a concessão do indulto, nos termos do Decreto Presidencial 11.846/2023. Nesta toada, transcrevo trechos dos requisitos previstos para a concessão do benefício:



    “Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:



    [...]



    XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e



    XVI - condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023. [...].” (Grifos meus.)



    Do excerto, observa-se que o indulto será concedido em hipóteses que não envolvam grave ameaça ou violência, o que verifico não ser o caso dos autos.



    Nesse sentido, colaciono elementos da denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) que apontam que os crimes imputados ao paciente não foram praticados com ausência de violência ou grave ameaça, contrariando a tese defensiva do impetrante:



    “III - DO CRIME DE QUADRILHA PERPETRADO POR GUILHERMINHO, MARCOS ZARATINI, ALVARO, ARTHUR e ADRIANINHO:



    Em data inicial que não foi possível precisar, mas certamente a partir do início de 2008, os denunciados GUILHERMINHO, MARCOS ZARATINI, ÁLVARO, ARTHUR e ADRIANINHO, conscientes e voluntariamente, se associaram em quadrilha armada para o fim de praticar reiterados delitos de extorsão nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa.



    [...]



    Os denunciados MARCOS ZARATINI, ÁLVARO e ARTHUR, também policiais civis, participavam diretamente da execução dos crimes de extorsão praticados pela quadrilha, tanto acompanhando GUILHERMINHO nas “visitas" aos estabelecimentos das vítimas (normalmente comerciantes), como também os recebendo na delegacia para exigir o pagamento da propina. Não por acaso, os denunciados MARCOS ZARATINI e ÁLVARO foram presos por ocasião da deflagração da Operação Resplendor, em setembro de 2008. Ambos respondem a processo por fatos semelhantes na Justiça Federal.



    [...]



    V - DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANDERSON CLAYTON:



    Em data que não se pode precisar, mas certamente entre os meses de abril e maio de 2008, no galpão de recauchutagem de pneus localizado na Rua Célio Moreira, n° 543, bairro São Luiz, nesta Comarca de Volta Redonda e, posteriormente, no interior da 9ª CRPI, os denunciados GUILHERMINHO, MARCOS ZARATINI, ÁLVARO, ARTHUR e ADRIANINHO, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre e consciente, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Anderson Clayton Machado de Almeida, exigindo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que o estabelecimento comercial de sua propriedade pudesse funcionar sem as licenças competentes.” (eDOC 2, p. 5-7. Grifos meus.)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente